Tribunal: TJMT
Processo: 1043392-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043392-95.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MIRLENE APARECIDA FONTOURA - CPF: 571.011.081-72 (APELADO), ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (ADVOGADO), MICHELLY PFEIFFER SANTOS ROCHA - CPF: 056.040.891-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. CEGUEIRA MONOCULAR IRREVERSÍVEL. PROVA EMPRESTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DECISÃO SURPRESA. INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROTETIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte.

2. A cegueira monocular irreversível, comprovada em momento anterior ao óbito do segurado, pode caracterizar a invalidez previdenciária exigida para a pensão por morte, ainda que exista capacidade laborativa residual.

3. A invalidez prevista no art. 245, II, “a”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 não exige incapacidade absoluta, sendo suficiente a incapacidade parcial e permanente que comprometa relevantemente a inserção no mercado de trabalho.

4. A interpretação sistemática da legislação previdenciária à luz da proteção da pessoa com deficiência não viola o princípio da estrita legalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, interpõe agravo interno (Id 342524882), no qual pugna, preliminarmente, pela nulidade da decisão monocrática, e, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pelo pagamento da pensão somente enquanto durar a invalidez.

MIRLENE APARECIDA FONTOURA, em contrarrazões (Id 342869360), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026